Tribunal: TJSP
Processo: 0531935-69.2012.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Ilegitimidade "ad causam" da parte apontada na Certidão de Dívida Ativa como devedora – Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de emenda ou substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Decisão mantida – Recurso desprovido.